Tribunal: CARF
Processo: 14041.000373/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000373/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.915 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
EXPRESSÃO COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003, 2004
MULTA.
DIF-PAPEL
IMUNE.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
A apresentação da DIF-Papel Imune após o prazo estabelecido para sua entrega
sujeita o contribuinte à imposição da multa prevista em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei se aplica a ato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comina
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa ao valor único de R$ 2.500,00 por
declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no
11.945/2009.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000373/2005-21
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.915 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000373/2005-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação ao auto de infração
decorrente da exigência da multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração Especial de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da autuação,
alegando que procedera ao registro especial apenas para eventual necessidade de atendimento a
concorrências públicas e que o descumprimento da obrigação acessória decorrera de total
desconhecimento da matéria, dado tratar-se de empresa de pequeno porte, com um único
funcionário, dependente de apoio fisco-contábil de escritório especializado.
Aduziu, ainda, que o valor da multa era impossível de ser pago, sob pena de
falência da empresa, e que se encontrava totalmente em dia com as obrigações trabalhistas e
tributárias decorrentes de sua inscrição no Simples.
O acórdão da DRJ em que se manteve a autuação restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003, 2004
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte à imposição da
multa prevista no art. 57 da MP n° 2.158-34, de 2001, e reedição.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2007 (e-fl. 87), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/04/2007 (e-fl. 89) e requereu o cancelamento do
auto de infração, alegando (i) violação do princípio da estrita legalidade em razão do fato de a
DIF-Papel Imune ter sido instituída por meio de instrução normativa e não por lei, conforme
jurisprudência majoritária e (ii) afronta aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
isonomia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.915 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000373/2005-21

Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração decorrente da exigência da
multa regulamentar por atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune).
Referida autuação se fundamentou nos arts. 212 e 505 do Decreto no 4.544/2002
(RIPI/2002) e nos arts. 1o e 10 da Instrução Normativa SRF no 71/2001 (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 57).
No Recurso Voluntário, o contribuinte inova em parte seus argumentos de defesa,
aduzindo violação do princípio da estrita legalidade em razão do fato de a DIF-Papel Imune ter
sido instituída por meio de instrução normativa e não por lei, fato esse que vai de encontro aos
arts. 14, 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/19721.
Contudo, mesmo que assim não fosse, a instituição da obrigação acessória pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil encontrava-se autorizada pelo art. 16 da Lei no
9.779/1999, verbis:
Art.16.Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Dessa forma, não há que se falar em violação do princípio da legalidade, pois foi a
própria lei que estipulou a competência da Receita Federal para dispor sobre obrigações
acessórias relativas aos tributos por ela administrados.
Quanto à alegada afronta a princípios constitucionais (não confisco, razoabilidade
e isonomia), há que se destacar que a Administração tributária encontra-se vinculada à lei válida
e vigente, não podendo se esquivar de seu cumprimento, sob pena de responsabilização, em
conformidade com o art. 37 da Constituição Federal2 e art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional (CTN) 3.
Quanto à multa lançada, trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 151

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.915 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000373/2005-21

Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna do art. 106 do
CTN4, a multa decorrente do atraso na entrega da DIF-Papel Imune deve ser reduzida ao valor
único de R$ 2.500,00 por declaração não apresentada no prazo trimestral, de acordo com o § 4o
do art. 1o da Lei no 11.945/2009, verbis:
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
Esclareça-se que aqui não se aplicará a redução prevista no § 5o do art. 1o da Lei
no 11.945/20095, uma vez que a apresentação das declarações se deu após o início do
procedimento fiscal.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa ao valor único de R$ 2.500,00 por declaração não apresentada no prazo
trimestral, de acordo com o § 4o do art. 1o da Lei no 11.945/2009.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
5 § 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, a multa de que trata o
inciso II do § 4o deste artigo será reduzida à metade.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.915 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000373/2005-21

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital